Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ADVOGADOS. PETIÇÃO EM AUTOS DE PROCESSO CÍVEL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIFAMAÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 7o, § 2o, DA LEI 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA. ATUAÇÃO NOS LIMITES DA IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CALÚNIA. CIÊNCIA DA FALSIDADE. ELEMENTAR NORMATIVA DO TIPO. AUSÊNCIA. CRIME NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 7o, § 2o, da Lei 8.906/1994, Estatuto da Advocacia, revogado pela Lei no 14.365/2022, de 02/06/2022, confere aos advogados imunidade por eventuais crimes de injúria e difamação praticados no exercício de sua atividade, ainda que fora do juízo.
2. No caso, se a conduta supostamente difamatória foi praticada em petição subscrita pelos querelados no exercício de suas atividades profissionais, em processo cível com trâmite na Justiça Federal, e em contexto no qual se verifica haver nexo de correlação com a causa em litígio, não há, na hipótese, excesso que justifique a mitigação da imunidade profissional, ainda que esta seja relativa.
3. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o autor do delito de calúnia deve ter ciência da falsidade da imputação, por se tratar de elementar normativa do tipo penal.
4. No caso, sendo silente a queixa-crime quanto à ciência da falsidade da imputação por parte dos querelados, a exordial acusatória, além da inépcia, padece de justa causa, haja vista a não descrição de um dos elementos constitutivos do crime.
5. Recurso conhecido e não provido.